Tribunal: TJPA
Processo: 0811494-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811494-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. GARANTIA INIDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, ante a inidoneidade da apólice de seguro apresentada, por conter prazo de vigência determinado e não contar com a anuência do Município de Marabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se apólice de seguro garantia judicial com prazo determinado e sem anuência da Fazenda Pública pode ser considerada idônea para fins de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vigência limitada da apólice compromete a efetividade da garantia até o trânsito em julgado da ação, revelando sua insuficiência para assegurar o crédito tributário.

4. A ausência de anuência da Fazenda Pública Municipal inviabiliza a aceitação da apólice de seguro judicial nos moldes apresentados.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece como inidônea a garantia com prazo de validade determinado, salvo anuência expressa da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento
: 1. É inidônea a apólice de seguro garantia judicial com prazo de vigência determinado e sem anuência da Fazenda Pública para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1º; CPC, arts. 81 e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.924.099/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.432.613/RJ, Rel.ª Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 08/03/2021
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco Pan S/A
em face da decisão monocrática de Id. 17792564, que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento e manteve incólume o
decisum
proferido pelo juízo de origem, o qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, considerando inidônea a apólice de seguro apresentada, por conter prazo de vigência determinado e não haver anuência do
Município de Marabá
.

Irresignado, o agravante argumenta, em síntese, que a referida apólice de seguro prevê expressamente a possibilidade de renovação, conforme as cláusulas contratuais firmadas com base na regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Ademais, afirma que há jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que admite a utilização de apólice com prazo determinado, desde que renovável.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que o
decisum
seja reformado.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 18580487.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia recursal gira em torno da análise da idoneidade da garantia apresentada, qual seja, apólice de seguro judicial, para fins de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, à luz do art. 919, §1º do CPC
[1]
.

Conforme consta na decisão agravada, resta incontroverso nos autos que o seguro garantia judicial ofertado possuía vigência determinada até
27/06/2025
, ou seja, prazo que já se esvaiu. Ademais, é igualmente incontroversa a ausência de anuência da Fazenda Pública Municipal quanto à aceitação dessa modalidade de garantia.

O agravante sustenta que a apólice contém cláusula que autorizaria a renovação contratual, e que a Circular SUSEP nº 667/2022 permitiria a prorrogação sucessiva. Contudo, tais argumentos não afastam a constatação de que a garantia atual, por si só, é temporária e depende de ato futuro incerto para se manter eficaz até o trânsito em julgado do processo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rechaça de forma inequívoca a idoneidade da garantia ofertada nos termos em que apresentada, dos quais reitero os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO PODERIA COMPROMETER AS ATIVIDADES DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. GARANTIA INIDÔNEA. PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO.

1. Não há falar em violação do artigo 1022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.

2. Em que pese o entendimento desta Corte Superior seja pela possibilidade de oferecimento de seguro-garantia para assegurar a execução fiscal, observa-se que o Tribunal de origem entendeu pela sua inidoneidade na espécie, por apresentar prazo de vigência determinado, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.432.613/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Relator Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp 1.044.185/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2017.

3. Quanto à alegação de que o bloqueio comprometeria as atividades da recorrente, o acolhimento das alegações deduzidas ensejaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que é inviável em sede de recurso especial por força do óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.924.099/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe 7/6/2022).

(
grifo nosso
).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA QUE FOI RECUSADO, PELA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE, POR SE TRATAR DE APÓLICE DE SEGURO COM PRAZO DE VIGÊNCIA DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO DA GARANTIA OFERTADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, nos quais o Juízo de 1º Grau, considerando impossível a aceitação, em Juízo, de seguro garantia com prazo de vigência determinado, e ser inaplicável, aos demais entes federativos, a Portaria da Procuradoria da Fazenda Nacional que admitiu o seguro garantia para débitos inscritos em Dívida Ativa da União, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 267, IV, do CPC/73. Interposta Apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso, para anular a sentença, por entender que, com relação ao prazo de vigência da apólice de seguro, se a parte interessada deixar de renovar o seguro garantia ou não oferecer nova garantia, a Fazenda Pública Municipal poderá requerer outros atos constritivos.

No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a parte exequente indicou contrariedade aos arts. 514, II, do CPC/73 e 16, § 1º, da Lei 6.830/80, sustentando, de um lado, a inadmissibilidade da Apelação, ao argumento de que não teriam sido impugnados todos os fundamentos da sentença, e de outro lado, a impossibilidade de aceitação, como garantia do Juízo, de seguro garantia com prazo de validade determinado. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Na decisão ora agravada o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, com fundamento na jurisprudência do STJ, ensejando a interposição do presente Agravo interno.

III.
Na forma da jurisprudência do STJ, o oferecimento de apólice de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.022.281/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/08/2008; AgRg no REsp 1.216.345/SP, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/08/2012; REsp 1.634.473/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 25/04/2017; AgInt no REsp 1.684.437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/06/2020; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020.

IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.432.613/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 8/3/2021)”. (
grifo nosso
).

Nesse contexto, ainda que a apólice preveja a possibilidade de renovação, tal fato não possui a eficácia jurídica exigida pelo art. 919, §1º do CPC, que demanda caução suficiente e eficaz, apta a perdurar até o trânsito em julgado da demanda. A eventual renovação não se impõe automaticamente, dependendo de nova análise do contrato pela seguradora e da conveniência do segurado, o que compromete a segurança jurídica do juízo e o interesse público na efetiva cobrança do crédito tributário.

É imperioso consignar que não se desconhece que o seguro garantia é aceito pela jurisprudência como meio hábil para assegurar execuções fiscais. Entretanto, sua validade está condicionada à inexistência de prazo fixo de vencimento, salvo se houver inequívoca anuência da Fazenda Pública, o que, frise-se,
não ocorreu no caso concreto
, o que impede o deferimento do efeito suspensivo, conforme os posicionamentos jurisprudenciais supra.

Impende salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[2]
.

Diante disso, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

[2]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 30/10/2025